Tribunal: CARF
Processo: 19311.720262/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720262/2016-84
ACÓRDÃO
1202-002.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
POLIFLIX PRODUTOS ADESIVOS LTDA. EPP

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATOS COM INFRAÇÃO À LEI. ATIVIDADE
GERENCIAL.
É de se manter a responsabilização do coobrigado quando demonstrado
nos autos que era a única pessoa que atividade gerencial na época dos
fatos geradores objeto da exigência tributária que não foi contestada em
sede recursal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário para manter a responsabilidade tributária do coobrigado Cesar Riva Gomes.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(a) Conselheiros(a) Maurício Novaes
Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honório
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2016-84
2
Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiróz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente
e Relator).

RELATÓRIO
Por bem resumir a controvérsia, adoto partes do relatório da decisão recorrida que
abaixo transcrevo:
Contra a empresa epigrafada foram lavrados os autos de infração, que se
prestaram a exigir o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e respectivos
consectários legais, como também a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins e a
Contribuição para o PIS/Pasep – PIS, relativos a fatos geradores ocorridos nos
anos-calendário 2012 e 2013, em razão da constatação de omissão de receitas
apuradas com base nas notas fiscais eletrônicas. Foi arbitrado o lucro com base no
art. 530, I, do RIR, de 1999, tendo em vista que a contribuinte, sujeita à tributação
com base no Lucro Real, não possuía escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais.
(,,,)
As autuações montaram a R$ 1.410.741,49 (IRPJ); R$ 410.882,29 (PIS); R$
694.656,15 (CSLL) e R$ 1.933304,56 (Cofins); aí incluídos multa de ofício no percentual de 225% e
juros de mora.
Tendo em vista a falta de resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, a
contribuinte foi cientificado, em 29/06/2015, do Termo de Reintimação Fiscal,
mas somente em 18/09/2015, após contato pessoal com o seu procurador,
apresentou extemporaneamente suas justificativas, por escrito, para a falta de
entrega regular da escrita fiscal e contábil.
A seguir, em 22/09/2015, apresentou apenas um demonstrativo do faturamento
da empresa com valores resumidos mensalmente para os anos de 2012 e 2013.
A fiscalização buscou apurar o faturamento da empresa por meio das notas fiscais
eletrônicas disponibilizadas nos sistemas da Receita Federal do Brasil, conforme
arquivo digital entregue à contribuinte na ciência deste termo relacionando todas
as notas fiscais, para fins de comparação com o que foi apresentado pela
empresa, de onde extraiu-se o seguinte demonstrativo:
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2016-84
3

Em observação a legislação aplicável, o fisco pesquisou as devoluções de vendas
entre as notas fiscais eletrônicas que obteve nos sistemas da Receita Federal do
Brasil e ajustou o valor do faturamento e do IPI no demonstrativo acima do ano
de 2012, para fins de lançamento no auto de infração, como se segue:
- No mês de Janeiro/2012 o montante da coluna Valor dos Produtos passa
para R$1.192.082,79 (1.193.272,79 - 1.190,00) em razão da devolução de venda
conforme Nota Fiscal 125343 emitida sem IPI em 31/01/2012;
- No mês de Março/2012 o montante da coluna Valor dos Produtos passa
para R$ 1.073.911,38 (1.077.997,45 - 2.368,00 - 1.718,07) respectivamente em
razão da devolução de venda conforme Nota Fiscal 4649 emitida sem IPI, em
07/03/2012, e Nota Fiscal 47731 emitida em 19/03/2012 com destaque do IPI no
valor de R$ 85,90. Consequentemente em Março/2012 o montante mensal da
coluna Valor do IPI fica ajustado para R$ 36.352,69(36.438,59 - 85,90).
- No mês de Setembro/2012 o montante da coluna Valor dos Produtos
passa para R$ 856.775,39 (856.837,28 - 61,89) em razão da devolução de venda
conforme Nota Fiscal 558457 emitida sem IPI, em 05/09/2012.
Demonstrativo do ano de 2013:

No demonstrativo acima do ano de 2013 e para fins de lançamento no auto de
infração o montante do faturamento do mês de Abril/2013, constante da coluna
Valor dos Produtos, foi ajustado para R$1.160.212,75 (1.160.861,35 - 648,60) em
razão da devolução de venda conforme Nota Fiscal 16.249 emitida sem IPI, em
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2016-84
4
24/04/2013, a qual detectamos em nossa pesquisa dessas operações entre as
notas fiscais eletrônicas do ano de 2013 que obtivemos nos sistemas da Receita
Federal do Brasil.
A contribuinte foi novamente intimada a justificar, quanto ao anocalendário de
2013, a diferença de valor entre o Demonstrativo de Faturamento e a Dimof
disponibilizada pelo Banco do Brasil S/A e a relacionar os produtos
industrializados/comercializados, classificação fiscal e alíquota do IPI utilizada em
2012 e 2013.
Diante da falta de apuração do resultado contábil/fiscal a empresa se sujeitou ao
arbitramento do lucro por ter deixado de apresentar à autoridade tributária os
livros ou documentos da escrituração comercial e fiscal com a devida escrituração
de toda movimentação financeira. O Arbitramento foi feito com base na receita
bruta conhecida e demonstrada nesse relatório, nos termos do art. 47, VIII, §§ 1o
e 2o da Lei 8.981/95 e art. 1o da Lei n° 9.430/96.
Sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) devido foi lavrado o
respectivo Auto de Infração separadamente em outro processo, com base nos
valores mensais do imposto resultantes do destaque nas notas fiscais de saídas
obtidos eletronicamente e constantes da última coluna “Valor do IPI”, do
demonstrativo do faturamento constantes desse relatório. O referido processo do
IPI foi apensado ao processo principal (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
Foi aplicada a multa de 225%, com fundamento na Lei no 9.430, de 1996, art. 44,
§§ 1o e 2o.
Foi atribuída responsabilidade solidária a César Rivas Gomes, Paulo Rivas Gomes e
Sylvia Maria Rivas Gomes, com fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do Código
Tributário Nacional (CTN).
Sendo notificados da autuação, a contribuinte e o responsável solidário César
Rivas Gomes apresentaram impugnação na qual alegam:
● Na relação das notas fiscais consideradas pelo agente fiscal, não houve
distinção de notas fiscais de venda e notas fiscais de devolução, perfazendo
diferença superior a R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) no período apurado
(anexo I).
● Não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 47 da Lei
8.981/95 que justificasse o arbitramento do lucro, mormente porque optou pelo
lucro presumido, diferentemente do que concluiu a autoridade fazendária ao
efetuar o lançamento. Tal opção pode ser observada pela cópia da DCTF e DIPJ
que seguem anexadas.
Assim, o coeficiente adotado de 9,6% não pode ser admitido para o cálculo da
base de cálculo do Imposto sobre a Renda, devendo ser aplicado o coeficiente de
8%.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2016-84
5
● Quanto à multa aplicada, não há qualquer indício de que a contribuinte
tenha agido com dolo quando do lançamento incorreto na DCTF e DIPJ. Ademais,
os motivos das incorreções apontadas foram amplamente esclarecidos ao agente
fiscal, consubstanciado no termo de verificação fiscal anexado ao processo.
Para a majoração da multa prevista no artigo 44 da Lei 9.430/96 é imprescindível
que haja a constatação de dolo na sonegação ou fraude de informações prestadas
ao fisco, sem a qual não há amparo legal para aplicação da multa de 225%
apresentada no lançamento do Auto de Infração.
● Com relação ao PIS e à Cofins, para fins da base de cálculo, somente se
considera receita aquilo que faz parte do preço, não devendo ser incluído,
portanto, o valor do IPI em sua base de cálculo.
No entanto, a autoridade fiscal não realizou a exclusão necessária do valor do IPI,
conforme demonstrado no próprio relatório das notas de saída da Impugnante, a
qual fundamenta o Auto de Infração.
Desta forma, o recálculo das contribuições considerando a exclusão do IPI é
medida que se impõe.
● Inexistência de Responsabilidade dos Sócios.
O agente fazendário socorre-se ao artigo 124, I, do CTN, a fim de justificar a
responsabilização dos representantes legais da contribuinte no lançamento fiscal.
Todavia, o dispositivo legal eleito não dá arrimo à autuação. Isso porque, os sócios
da empresa contribuinte não têm nenhum interesse comum na constituição do
crédito tributário, como quer fazer parecer.
Para imputar responsabilidade de qualquer natureza aos sócios, necessário se faz
distinguir a solidariedade prevista no artigo 124, da responsabilidade tributária do
artigo 135 do CTN, norma essa segundo a qual restam "pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado”.
Ora, nesse particular, forçoso reconhecer que o fato de obrigações tributárias
deixarem de ser cumpridas, de per si, não constitui infração de lei capaz de
descortinar a personalidade jurídica da sociedade.
Não à toa, o STJ publicou a Súmula 430 segundo a qual "O inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente".
Demais disso, o fiscal não apresentou nenhum elemento capaz de concluir que os
sócios concorreram para o não cumprimento das obrigações tributárias debatidas
no Auto de Infração, o que não deve ser feito por mera presunção.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2016-84
6
Assim, a responsabilização solidária dos sócios deve ser afastada, para excluí-los
do Auto de Infração.
Sylvia Maria Rivas Gomes, apontada como responsável solidária, ingressou com a
impugnação de fls. 342 a 359, na qual questiona a imputação de responsabilidade
efetuada no presente processo e naquele relativo à exigência do IPI. Alegou o que
segue:
● A Impugnante, Sylvia Maria Rivas Gomes, fez parte dos quadros sociais da
empresa Polifix Produtos Adesivos Ltda. sociedade empresária por cotas de
responsabilidade limitada, desde sua constituição em 14 de setembro de 1993,
época em que ela detinha poderes de gerência e administração.
Ocorre que a partir de primeiro de março de 2005 os poderes de gerência e
administração da Polifíx Produtos Adesivos Ltda. passaram a ser exercidos com
exclusividade pelos sócios Paulo Rivas Gomes e César Rivas Gomes, passando a
Impugnante a figurar nos quadros sociais, apenas como sócia quotista, conforme
comprovam o instrumento particular de alteração contratual firmado em primeiro
de março de 2005, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 04
de março de 2005, sob o número 054.338/05-0 e respectiva certidão, em anexo.
● O Auditor-Fiscal da Receita Federal apontou a Impugnante como
responsável tributária do crédito apurado, com base no artigo 124, inciso I, da Lei
n° 5.172/66(CTN), denominada de "Responsabilidade Solidária de Fato".
Temos ainda que para se materializar a solidariedade tributária indicada no artigo
124, I, do CTN, é preciso que o interesse comum que exista entre os obrigados
solidários seja um "interesse jurídico", não sendo relevantes para gerar a
solidariedade tributária os interesses de ordem econômica, moral ou social.
O interesse jurídico se caracteriza pela existência de direitos e deveres iguais
entre pessoas que ocupam o mesmo lado da relação jurídica que consista no fato
gerador do tributo.
O interesse financeiro de um sócio em relação à prática de um fato gerador
tributário por parte da sociedade da qual participe não faz dele um obrigado
solidário pelos tributos devidos com supedâneo no art. 124, I, posto que o seu
interesse na realização da situação que constitua fato gerador tributário não é
jurídico, apenas financeiro, podendo ser até mesmo moral.
(...)
A prática de ato ilícito pelo sócio administrador gera a responsabilidade tributária
por transferência, responsabilidade por infração se este praticar atos com excesso
de poderes, infrações à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135,
III do CTN.
Além disso, nos termos do art. 134 III do CTN, poderá haver a responsabilização
subsidiária dos administradores no caso de atos ou omissões por estes
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2016-84
7
desencadeados que causaram a impossibilidade de exigência do tributo da pessoa
jurídica pelo fisco.
As condutas e circunstâncias elencadas nos artigos 134 e 135 do CTN não
possuem nenhum liame com a solidariedade baseada no interesse comum do art.
124, I, do CTN, sendo que a previsão legal não pode ser estendida para abarcar
situações que não se referiam ao interesse coincidente das partes em relação ao
fato gerador.
Desta forma, quando os sócios praticam ato ilícito causador de responsabilidade
tributária, ou se os administradores praticam condutas que impossibilitem o
recebimento do tributo pelo Fisco, embora estas pessoas tornem-se obrigadas ao
pagamento do tributo, a motivação de sua responsabilidade não será a
solidariedade descrita no art. 124, I, e sim aquela a que se refere o art. 134 e ao
art. 135 do CTN.
Portanto não há se falar em Responsabilidade Solidária de Fato da Impugnante
em relação aos tributos lançados no presente procedimento fiscal.
● O CTN, no inciso III do artigo 135 não impõe responsabilidade ao sócio,
mas ao gerente, diretor ou equivalente. "Assim, sócio-gerente é responsável, não
por ser sócio, mas por haver exercido a gerência' (RESP 141516/SC, relator
Ministro Humberto Comes de Barros).
Desta forma, incumbe à autoridade fiscal identificar qual sócio decidia pela gestão
da empresa e pela prática de atos que pudessem resultar em obrigação tributária.
Assim por qualquer ângulo que se analise a questão discutida no presente
procedimento fiscal não se vislumbra base legal para responsabilização da
Impugnante como sujeito passivo indireto dos tributos apurados.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
prolatou o Acórdão 14-67.964 pelo qual deu provimento parcial à impugnação para excluir da base
de cálculo os valores correspondentes à devolução com os CFOP 5201 (Devolução de compra para
industrialização ou produção rural), 5553 (Devolução de compra de bem para ativo imobilizado), e
5921(Devolução de vasilhame ou sacaria) e, ainda, 5908 (Remessa de bem por conta de contrato
de comodato) e 5915 (Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo), que haviam sido
indevidamente incluídos na apuração.
Foi dado provimento à impugnação de Sylvia Maria Rivas Gomes, eis que nos ano-
calendário sob exame não mais fazia parte do quadro social da autuada. O coobrigado Paulo Rivas
Gomes também foi excluído do polo passivo, por ter falecido antes da formalização da exigência.
Entendeu o acórdão recorrido que a imputação da responsabilidade deveria ter sido feita sobre o
espólio.
Em relação ao coobrigado César Rivas Gomes, a decisão excluiu a responsabilidade
com base no inciso I, do art. 124, do CTN e manteve essa imputação sob a égide do inciso III, do
art. 135 desse diploma legal.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2016-84
8
Dessa decisão, a autoridade julgadora de primeira instância recorreu de ofício.
Devidamente cientificados, a pessoa jurídica autuada e o coobrigado Cesar Rivas
Gomes apresentaram recurso voluntário em peça única. Nesse documento foram apresentadas
exclusivamente razões de defesa contra a responsabilização.
É o relatório.

VOTO
Leonardo de Andrade Couto – Relator
O recurso é tempestivo e dele conheço, no que couber.
Como já informado no relatório, não foram apresentadas no recurso voluntário
razões de defesa contra autuação. Sendo assim, a exigência tributária remanescente após a
decisão da primeira instância constituiu-se definitivamente e foi transferida para o processo
13898.720313/2017-29.
No que tange ao recurso de ofício, para efeitos de conhecimento o valor lançado
(principal + multa) é inferior ao limite de alçada estabelecido na Portaria MF no 2/2023. Sendo
assim, em relação aos coobrigados desobrigados desse montante pelo acórdão recorrido, não
cabe o conhecimento do recurso de ofício. Quanto ao crédito exonerado, por óbvio que o valor
também não mereceria nova apreciação.
Quanto ao recurso voluntário, a defesa apresentou argumentos exclusivamente
contra a responsabilização do coobrigado Cesar Rivas Gomes com base no inciso I, do art. 124, do
CTN. Traz ainda a alegação de que:
....decorrida toda a fase probatória que antecede o lançamento, se a autoridade
fiscal não encontrou elementos suficientes à responsabilização do representante
legal da contribuinte, com fundamento no artigo 135, III, do CTN, não pode a
turma julgadora, em sede de impugnação, atribuir tal penalidade ao contribuinte,
constituindo verdadeiro julgamento extra petita – vez que não era objeto do auto
de infração, tampouco da impugnação.
Não procede o argumento supratranscrito. A imputação da conduta do coobrigado
também ao inciso III, do art. 135, do CTN já havia sido expressamente consignada no Termo de
Verificação Fiscal (destaque acrescido):
(.....)
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2016-84
9
6.3 – Mas não é esta a única responsabilidade dos sócios sobre o crédito tributário
uma vez que preceitua o art. 135, III do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
6.4 – Ou seja, havendo atuação irregular dos sócios, que no caso concreto se
evidencia pelo descumprimento da lei tributária e na prática, em tese, do Crime
de Sonegação tipificado nos art. 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de
1964 (Ver item 4 e subitens), os sócios devem figurar no polo passivo da
obrigação tributária.
6.5 – Destarte, nos termos dos art. 124, I e 135, III do CTN, respondem
solidariamente com o contribuinte pelo crédito tributário que ora se constitui, os
seguintes sócios à época:
(....)
Quanto à responsabilização com base no inciso I, do art. 124, do CTN, foi excluída
pela decisão de primeira instância, a meu ver de forma correta. Nessa ótica, são inócuas as razões
de defesa contra esse enquadramento.
Face ao inciso II, do art. 135, do CTN; a defesa apenas faz menção à Súmula 430 do
STJ no sentido de que não caberia a responsabilização solidária pelo mero inadimplemento da
obrigação e defende que não teria sido apresentado qualquer elemento que implicasse na
conclusão de que o s sócios concorreram para o não cumprimento das obrigações tributárias.
Ratificando que não houve defesa contra a autuação, o que inclui as multas nos
percentuais originalmente aplicados, transcreve-se declaração prestada ao Fisco pelo
representante da autuada (destaque acrescido):
“Conforme falamos pessoalmente vou expor abaixo as razões pelas quais a
empresa Polifix Produtos Adesivos Ltda não entregou regularmente a escrita fiscal
e contábil.
Em 2.009, um dos sócios, o Sr. Paulo Rivas Gomes, irmão do outro sócio Cesar
Rivas Gomes foi diagnosticado com um câncer raro e muito agressivo. Pouco
tempo depois do resultado dos exames eu fui chamado para uma reunião. Nessa
reunião o Cesar decidiu não poupar esforços e recursos para tentar salvar o
irmão, visto que o tratamento seria muito oneroso para eles. Então foi me
comunicado que todo o recurso obtido seria destinado ao tratamento do Paulo,
bem como o que fosse necessário para que a empresa continuasse a produzir,
sendo assim, seria cumprida as obrigações com fornecedores de matérias primas,
bancos e pessoal que trabalhava na empresa.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2016-84
10
A partir deste momento foi me solicitado que entregasse as obrigações acessórias
negativas, pois a documentação hábil não viria para a contabilidade, para que
fossem feitas regularmente a escrita fiscal e contábil da empresa, e que com o
tempo e com mais tranquilidade isso seria feito, sendo que, a empresa arcaria
com todos os ônus por tal procedimento. Eu fiquei comovido também com a
situação dramática que o Cesar e o Paulo passavam e continuei entregando as
obrigações acessórias sem movimentação, pois não tinha os documentos em meu
poder, mas o tempo passou, o tratamento não deu certo e o Paulo veio a falecer
em 2.013. A empresa então, entrou em crise financeira muito complicada não
conseguindo mais saldar os seus compromissos para com o poder público. O
Cesar gastou por volta de R$7.000.000,00 com o tratamento do Paulo e não
conseguiu recuperar esse dinheiro.”
Vê-se que a entrega das declarações zeradas foi decisão consciente. Por mais que se
possa acreditar e compreender as razões arguidas é inadmissível a perpetuação do procedimento
adotado. Em tese, a interessada poderia retificar posteriormente as informações prestadas e,
ainda que não pudesse fazer os recolhimentos devidos, estaria numa situação de mera
inadimplência. Ao manter a sistemática adotada, por determinação do sócio gerente, não resta
dúvida quanto ao dolo praticado.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário e manter o
coobrigado Cesar Rivas Gomes no polo passivo da relação jurídico-tributária.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 512
DF CARF MF
Original